Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária[1], que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença e transita perante a 14a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de apelação[2], que, de seu turno fora distribuída à egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvida sob a relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos[3]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo da mesma ação ordinária, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível e ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo 0725139-11.2018.8.07.0001 [2] ID 32540060 - Apelação - Processo 0725139-11.2018.8.07.0001 [3] ID 52377263 - Acórdão - ID de origem 10641665 - Processo 0725139-11.2018.8.07.0001